Tribunal: TJBA
Processo: 0000334-95.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000334-95.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE ÔNIBUS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. BURACOS NA PISTA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DA BAHIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ausência de responsabilidade civil dos apelantes no acidente de trânsito em que o ônibus em que a autora estava caiu da ponte sobre o Rio Pojuca, na BA 503, ocasionando-lhe lesões graves.

II – A responsabilidade civil no transporte de pessoas é objetiva. Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

III – Na hipótese de omissão estatal a responsabilidade civil encontra supedâneo na Teoria da Culpa administrativa, sendo, portanto, de natureza subjetiva. Não obstante, envolvendo buraco em via pública, incide a reponsabilidade objetiva do estado. Inteligência do artigo 37, §6º da Constituição Federal e art. 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV – Logrou êxito a autora em demonstrar que as condições viárias eram precárias, ao passo que o Estado da Bahia não demonstrou qualquer fato extintivo ou modificativo de tal direito. Detecta-se, portanto, a responsabilidade civil do Estado da Bahia, diante do seu dever de fiscalizar e reparar as rodovias estaduais. Inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil. Precedentes.

V – A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que o administrado que teve sua integridade física maculada, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da recorrente, configurando o dano moral pleiteado.

VI – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$30.000,00 (trinta mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente, considerando que a parte autora sofreu lesões corporais, resultando, inclusive, deformidade permanente da orelha direita (ID 41079078 – pág. 2/3 pdf).

VII – Recursos de apelação conhecidos e não providos, preservando-se a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos nº
000033
4
-
95
.2012.8.05.0067
, em que são apelantes
ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME

e
ESTADO DA BAHIA
,
e apelad
a

CLEIDJANE XAVIER DE SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.